Tribunal: TJDFT
Processo: 0738309-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738309-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADRIANA COSTA BARBOSA EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA EMBARGADO: ADRIANA COSTA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS ERVIDORES PÚBLICOS - SICOOB COOPERPLAN CREDSEF e ADRIANA COSTA BARBOSA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67000193/66876993/66607271). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator